Tribunal: TJMT
Processo: 1050066-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050066-10.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS- MT
RECORRENTE: JARBAS DINIZ DE ARAUJO
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
JUIZ RELATOR: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 02 A 04/12/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por autor que, em ação indenizatória, busca a declaração de inexistência de débito de R$ 900,00 atribuído pela concessionária de energia, bem como indenização por danos morais, tendo sido julgados improcedentes os pedidos em primeiro grau, com reconhecimento de litigância de má-fé e acolhimento de pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se a ré comprova a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança realizada;(ii) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos constantes dos autos bastam para formar o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.
Não se caracteriza revelia inversa quando o autor, devidamente intimado para manifestação, permanece inerte.
Incumbe ao fornecedor provar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC.
Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de contrato, faturas ou documentos idôneos, não comprovam titularidade da unidade consumidora nem a origem do débito.
A insuficiência probatória impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, especialmente diante da negativa do consumidor e da fragilidade dos “prints” internos da empresa.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de outras circunstâncias que indiquem violação relevante a direitos de personalidade, não configura dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A concessionária deve comprovar a relação jurídica e a origem do débito mediante documentos idôneos, não sendo suficientes telas sistêmicas unilaterais. 2.A cobrança indevida, sem negativação ou demonstração de abalo relevante, não configura dano moral."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050066-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JARBAS DINIZ DE ARAUJO - CPF: 677.686.288-53 (RECORRENTE), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025